Tribunal: TJMT
Processo: 1029724-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1029724-96.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO VIDAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81610474) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acordão da Primeira Câmara de Direito Privado ementado (id 70653472).
“PELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL /C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO APRECIAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE – NÃO COMPROVADA – APLICABILIDADE DO CDC – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS – RESPONSABILIDADE DO RÉU – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Não tendo a parte deduzido matéria perante o Juízo da causa, sua apreciação em grau de recurso caracteriza inovação recursal.
A demanda discute a existência ou não de portabilidade de empréstimo consignado, por isso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
Não comprovada a contratação da portabilidade, se tornam ilegais os descontos feitos em folha de pagamento do autor, o que gera a ocorrência do dano moral.
O valor da indenização deve ser reduzido para se adequar aos recentes parâmetros judiciais. (TJMT – RAC n. 1029724-96.2018.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 11/12/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão no id 78628461.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que reformou em parte a sentença nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Consignação em Pagamento c/c Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Antecipação de Tutela para afastar a determinação de que seja abatida a quantia utilizada na quitação do contrato anteriormente vigente com o Banco Safra, bem como reduzir o valor da indenização, por dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantendo os demais termos da sentença.
Alega violação aos artigos 104, 110, 166, 186, 877, do Código Civil, 14, § 3o, II, do Código Defesa do Consumidor, ao argumento de que: (a) a conduta do banco está pautada nos princípios da boa fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade e liberdade contratual, dentre outros, devendo prevalecer o pacta sunt servanda; (b) ausência de má-fé do instituição bancária para a devolução dos valores - repetição do indébito em dobro: (c) inexistência do dever de indenizar – ausência de ato ilícito e nexo de causalidade; (d) os honorários advocatícios deve ser fixado em 10% (dez por cento).
Recurso tempestivo (id. 83265455).
Sem contrarrazões por Companhia de Seguros (id. 86596996).
Contrarrazões apresentada por Roberto Vidal (id 85466460)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em 14/05/2021, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1.823.218/AC (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça